Tribunal: TJSP
Processo: 1505139-68.2021.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Crimes contra a Ordem Tributária
Órgão julgador: Hugo Maranzano
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-03-19
Data de publicação: 2024-03-21

Ementa:
Apelação criminal. Crime contra a ordem tributária em continuidade delitiva. Pleito de absolvição por insuficiência probatória. Impossibilidade. Autoria e materialidade delitivas comprovadas. Acusado que, na condição de gestor de pessoa jurídica, emitiu documento fiscais fraudulentos, a fim de suprimir recolhimento de tributo devido (ICMS). Condenação de rigor. Pena. Básica mantida no piso e

Ementa:
Apelação criminal. Crime contra a ordem tributária em continuidade delitiva. Pleito de absolvição por insuficiência probatória. Impossibilidade. Autoria e materialidade delitivas comprovadas. Acusado que, na condição de gestor de pessoa jurídica, emitiu documento fiscais fraudulentos, a fim de suprimir recolhimento de tributo devido (ICMS). Condenação de rigor. Pena. Básica mantida no piso e inalterada nas fases subsequentes. Aumento de 2/3 pela continuidade. Jurisprudência que recomenda a fração de 1⁄2 aumento, por se tratar de 6 delitos. Substituição e regime aberto adequados. Apelo parcialmente provido, para redimensionar a pena para 03 anos de reclusão e 15 dias-multa, mantida, no mais, a r. sentença condenatória.